Tribunal: TJDFT
Processo: 0725314-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 617 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SUPERVENIENTE PERDA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. INVENTARIANÇA. LIMITES ESTREITOS. QUESTÕES ALHEIAS À SUCESSÃO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Deve ser julgado prejudicado o agravo interno quando restar manifesta a superveniente perda do interesse recursal da parte, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada.
2. O recurso não merece ser acolhido se a agravante não cumpriu a exigência prevista no inciso II, do art. 617 do CPC.
3. Nos limites estreitos da inventariança não cabe a análise de questões alheias à sucessão, tais como aqueles que digam respeito à validade de negócios jurídicos encetados pelas partes ou interessados, bem ainda a reserva de bens ou valores em razão de benfeitorias agregadas a imóvel sob efeito de inventário e partilha.
4. A multa prevista no art. 1.021, §4o, do NCPC deve incidir apenas nas hipóteses em que o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, não restou comprovado o caráter manifestamente protelatório, a denotar má-fé processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.